Tribunal: TJMT
Processo: 1012879-05.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012879-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES - CNPJ: 05.053.243/0001-01 (AGRAVADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:

PROCESSO CIVIL - AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EFEITOS
EX TUNC
- TEMA 1184 - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não constatando qualquer ilegalidade que justifique a alteração da decisão agravada, esta deve ser mantida com base nos próprios fundamentos.

2. A análise de matéria não abordada pela instância ordinária viola o princípio do duplo grau de jurisdição e caracteriza supressão de instância.

3. Decisão mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, contra decisão monocrática de id. 223843192 por mim proferida, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, por evidenciar que o pedido formulado não foi apreciado pelo juízo de primeiro grau, configurando supressão de instância.

Inconformado, o ente municipal alega que houve o indeferimento tácito do pedido principal pelo o Juízo
a quo
, vez que teria apreciado o pedido secundário (suspensão do processo) silenciando-se acerca do primeiro (inaplicabilidade do Tema 1184), o que não configuraria supressão de instância o pronunciamento pelo Tribunal.

Defende a aplicação da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3º, III do CPC, e, subsidiariamente, a nulidade da decisão recorrida, por caracterizar decisão
cifra
(ou infra)
petita
(art. 141, 492, 489 §1º, do CPC).

Por fim, requer provimento do recurso a fim de reformar a decisão monocrática e reconhecer a inaplicabilidade do Tema 1184 às execuções fiscais ajuizadas antes do julgamento do Tema.

Sem contrarrazões (id. 227113651).

Dispensa-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme Súmula n.º 189, STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, por evidenciar que o pedido formulado não foi apreciado pelo juízo de primeiro grau, configurando supressão de instância.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência da parte Agravante.

O agravante limitou-se a afirmar que houve o indeferimento tácito pelo juízo de origem acerca do pedido objeto deste recurso, o que ensejaria o julgamento de mérito com base na teoria da causa madura.

Como já relatado na decisão monocrática, o agravante foi intimado pelo juízo de primeiro grau para adotar as medidas do Tema 1184 do STF, e manifestou-se no sentido de que não houve modulação dos efeitos para aplicação
ex tunc
, razão pela qual entende que só pode atingir os novos processos distribuídos; subsidiariamente, pediu a suspensão do processo.

No caso, o juiz singular concedeu a suspensão do processo pelo período de 90 (noventa) dias para a análise e adoção das medidas necessárias, tais como a tentativa de conciliação e o protesto do título executivo, salvo se houver motivo justificado.

No entanto, observa-se que a questão debatida em agravo de instrumento não foi devidamente analisada na decisão interlocutória recorrida, já que houve apenas a concessão do pedido secundário de suspensão do processo.

Assim, questões não examinadas em primeira instância não podem ser julgadas pela instância superior, sob risco de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento adotado por esta Câmara
:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
SUSPENSÃO PROCESSUAL. TEMA 1.184 DO STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE INDEFERIMENTO TÁCITO. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU CONHECIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA.

1. A decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra a suspensão da execução fiscal, deferida pelo Juízo de origem com base no Tema 1.184 do STF, foi fundamentada na necessidade de cumprimento das medidas administrativas de conciliação e protesto do título executivo.

2. A análise de matéria não enfrentada pela instância ordinária viola o princípio do duplo grau de jurisdição e configura supressão de instância.

3. Não é possível à instância superior apreciar questões não analisadas em primeiro grau, sob pena de ofensa ao devido processo legal.

Agravo interno conhecido e desprovido.

(N.U 1012869-58.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)
(g.n.)

Por fim, com relação ao argumento de que deve ser aplicada a teoria da causa madura, não se olvida que consoante a orientação do STJ a teoria da causa madura também é admitida nos recursos de agravo de instrumento.

Contudo, o caso não se trata de decisão
citra
petita
, visto que o juízo singular apenas acolheu o pedido que melhor atenderia ao caso concreto, qual seja o pedido secundário de suspensão processual para adoção das medidas previstas no item 2 do tema 1184 do STF.

Assim, ao contrário do que entende a parte agravante, a teoria da causa madura, prevista no citado dispositivo, não se aplica indiscriminadamente aos recursos de agravo de instrumento e a apreciação dos pedidos formulados no instrumental é inviável, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Com estas considerações, é certo que não restou alternativa, a não ser não conhecer do recurso manejado, conforme concluído na decisão de minha relatoria.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Alta Floresta e mantenho inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024